Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA MAJORAR PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, notadamente quanto à forma qualificada do crime de furto, consistente no rompimento de obstáculo e escalada.
2. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, o art. 158 do Código de Processo Penal preceitua que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
3. Por outro lado, o art. 167 do Código de Processo Penal traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
4. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento ou rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ou existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
5. No caso concreto, a perícia foi realizada, conforme se constata do laudo de exame de local, não existindo dúvidas de que o acusado arrombou a porta do depósito de ferramentas e materiais de construção, conforme certificado no Laudo técnico.
6. Excepcionalmente, pode-se dispensar a prova pericial quando estiverem presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste. No caso concreto, a circunstância qualificadora da escalada foi comprovada pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu.
7. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, 'd', do Código Penal.
8. Na hipótese de haver mais de uma qualificadora do delito de furto, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
9. O quantum de pena exasperada está de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, que considera como um critério razoável para a dosimetria na primeira fase o critério de 1/8 (um oitavo) do resultado da diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominadas, no caso, essa fração é de nove meses.
10. Conquanto a pena cominada tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas, a atrair a disposição do art. 33, §2o, alíneas “b”, “c”, c/c §3o, do Código Penal.
11. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a “condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos.” (AgRg no HC no 644.232/SP)
12. Tendo em vista a reincidência do acusado e a avaliação negativa de circunstâncias judiciais, correta a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso, o regime semiaberto.
13. Não obstante a fixação do regime semiaberto, demonstra-se correta a decisão de não conceder o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os motivos para manutenção da segregação cautelar, tal como, a garantia da ordem pública.
14. Recurso conhecido e improvido.